Tribunal: TJMT
Processo: 0002159-51.2002.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002159-51.2002.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 074.703.556-34 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA – OCORRENCIA -REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU SUCESSORES

– POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência do STJ, o redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal;

2. Na espécie, importa evidenciar que o falecimento do executado ocorreu no curso da execução fiscal, após sua citação editalícia válida, de forma que, o redirecionamento da execução em face do espólio ou sucessores se afigura possível;

3. Apelação Cível conhecida e provida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que na ação de execução fiscal de n.o 0002159-51.2002.8.11.0037, extinguiu o feito, sem resolução do mérito
, nos seguintes termos (ID. 187964662):

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PUBLICA ESTADUAL – MT em face de ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em anexo, certidão de óbito informando o falecimento da parte executada.

É o breve relato.

Decido.

Analisando os autos, verifico que há informação do falecimento da parte executada em anexo,
impossibilitando o redirecionamento da execução contra os herdeiros, considerando a ausência de citação nos autos
, razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DA PESSOA FÍSICA EXECUTADA.
FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DE SUA CITAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO
.
IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO
. 1. Trata-se apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito para o espólio de Eliene Rodrigues de Moura, pessoa natural executada. Entendeu o Magistrado de 1o grau que o redirecionamento da execução fiscal para o espólio só é admitido quando o falecimento da executada ocorrer depois dela ter sido devidamente citada no curso do processo. 2. Em suas razões recursais, a parte apelante defende que, conforme preceitua o código civil nos seus arts. 9o e 10, a sentença se configura como clara decisão surpresa, motivo pelo qual deverá ser anulada. 3. A capacidade de ser parte termina com a morte da pessoa natural.
Assim, havendo o óbito do executado ocorrido antes do ajuizamento da ação execução ou, depois de ajuizado, mas ainda não citado, mesmo tendo sido após a inscrição do débito em dívida ativa, cabível a extinção do feito, por ausência de pressuposto processual
. 4. "O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva." (STJ, 2a T., AgRg no AREsp 729600/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 14/09/2015). " (Precedente: TRF5.AG/SE 08069470220164050000. Rel. Desembargador Federal Lazaro Guimarães. DJe de 02.12.2016). 5. No presente caso, a Sra. Eliene Rodrigues de Moura nunca integrou o polo da execução fiscal no 0001682-53.2013.4.05.8311, porquanto a citação sequer foi realizada no bojo do processo, de modo que resta descabida o redirecionamento do feito contra o seu espólio. 6. Quanto a alegada decisão surpresa, tenho que, embora a providência procedimental fosse a abertura de vista à exequente sobre a notícia de óbito do executado, a teor dos arts. 9o e 10o, do CPC/2015, a ausência de observância desta iniciativa não produz efeito prático contrário à sentença que declarou a extinção do processo por falta de condição da ação, na linha da jurisprudência do TRF - 5a Região, versando sobre matéria afim. Outrossim, com ou sem a abertura de vista, o processo culminaria no julgado em face do qual é interposta a apelação. 7. Apelação improvida. (TRF-5 - AC: 00016825320134058311 PE, Relator: Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho (Convocado), Data de Julgamento: 07/06/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico TRF5 (DJE) - 14/06/2018 - Página 44). (grifei)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, ao argumento que

“(...)
tendo o falecimento ocorrido após o ajuizamento e citação - a sentença deve ser cassada, sendo provido o recurso e
possibilita
n
do o prosseguimento da cobrança do crédito tributário por meio da execução fiscal
”.

Ao final, requer:

“(...)

A) Seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar a sentença de primeiro grau, de modo a determinar o prosseguimento da execução fiscal, com o redirecionamento ao espólio;

B) Concessão do efeito devolutivo e suspensivo ativo ao presente recurso, ante a relevância da fundamentação aqui exposta”
(ID. 187964664)
.

Dispensável a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, em atenção ao teor da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia câmara:

Como relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que na ação de execução fiscal de n.o 0002159-51.2002.8.11.0037, extinguiu o feito, sem resolução do mérito
(ID. 187964662).

Ressai do pedido inicial
que
o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou, em
27.09.2002,

a presente ação de execução fiscal em desfavor do executado,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito nas

CDA’s números 62/2002, 564/2002, 1154/2002, 1955/2002 e 2987/2002 totalizando os valores de R$ 1.108, 51 (mil e cento e oito reais e cinquenta e um centavos).

O juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, ora recorrida (ID. 187964651 – pág. 23),tendo sido as correspondências devolvidas após as tentativas de entrega (ID. 187964651 – pág. 50 e 53).

Negativa as citações via AR e Oficial de Justiça, deferida a citação por edital (ID. 187964651 – pág. 73).

O transcurso do prazo decadencial da publicação do edital foi certificado no ID. 187964651 – pág. 78.

Em 21.08.2023, o juízo informou o falecimento da parte executada, ora recorrida, ocorrido em
29/12/2017
, com a respectiva certidão de óbito (ID. 187964663), oportunidade em que extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID. 187964662).

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal busca o redirecionamento da ação ao espólio do recorrido, já que o óbito do devedor ocorreu após a citação via edital (ID. 187964664).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da questão gira em torno de saber se na hipótese de falecimento do devedor, no curso da ação de execução fiscal,
após
a devida citação válida, cabe, ou não, o redirecionamento da demanda ao espólio do
de cujus
.

Na espécie, importa evidenciar que o falecimento do executado ocorreu no curso da execução fiscal, após sua citação editalícia válida, de forma que, o redirecionamento da execução em face do espólio ou sucessores poderá neste caso se dá, posto que o óbito do devedor se deu após instaurada a demanda executiva.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC/2015 REVOGADA.

1. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual ratificou a sentença de piso desta forma (fls. 88-91, e-STJ, grifou-se): "Os autos noticiam que os débitos fazendários reclamados pelo Fisco originaram-se em fatos ocorridos nos exercícios de 1999 a 2001. O titulo executivo foi emitido em 10.06.2003 e a execucional deflagrada em 22.09.2003 (fl. 01). Contudo o executado faleceu em 13 de janeiro de 2001 (fl. 09), ou seja, antes mesmo do ajuizamento do feito e, notadamente, nessa hipótese, não há como redirecionar a execucional ao espólio como pretende o exequente. (...) Do mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)". 2. De fato, corretamente o acórdão reiterou a sentença, pois o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ. 3. Outrossim, avaliar os fatos processuais dos autos e as datas de suas ocorrências - como a da constituição do tributo e a morte do devedor - implica reexame probatório vedado pela Súmula 7/STJ.

4. A imposição de multa, todavia, pelo Tribunal local é descabida, pois a parte não ingressou com recurso manifestamente protelatório, ou improcedente. De fato, como já foi realçado na admissibilidade, "a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação (fl. 245, e-STJ).

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto ao pedido de anulação da multa processual, e, nesse ponto, dou-lhe provimento.( REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART.
1.022
DO
CPC
CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos

autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.

2. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.( EDcl no REsp 1738519/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)”

Ressalto, que a citação por edital no presente caso somente ocorreu depois de esgotadas e frustradas as tentativas via postal e por oficial de justiça, conforme se verifica do relatório, cumprindo o disposto no art. 8o, III, da Lei n.o 6.830/80.

Inclusive, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que,
"segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça".

Eis a ementa:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.( REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)”.

Importa evidenciar, inclusive, que referido entendimento foi objeto de súmula pelo STJ:

“Súmula 414 STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Portanto, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio e/ou herdeiros somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal, fato ocorrido nos presentes autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024